Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIO POSTERIORMENTE CANCELADO POR DUPLICIDADE. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual, ajuizada por empresa cessionária de crédito contra a cedente, em razão da cessão de direitos sobre precatório posteriormente cancelado por duplicidade. O pedido principal consistiu na rescisão do contrato e na restituição do valor pago, devidamente corrigido. A sentença julgou procedente o pedido, reconheceu a rescisão contratual e condenou a ré ao ressarcimento da quantia paga. Em apelação, a parte ré pleiteou o parcelamento da dívida reconhecida em sentença, com fundamento na dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e menor onerosidade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelo seria inepto por ausência de impugnação específica (violação à dialeticidade recursal); e (ii) estabelecer se é juridicamente possível o parcelamento unilateral da dívida reconhecida em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de embargos de declaração não impede o seu exame em apelação de matéria arguida na contestação e não enfrentada na sentença, diante dos princípios da economia processual, primazia do julgamento do mérito e devolutividade recursal, não havendo que se falar em violação da dialeticidade recursal.
4. O ordenamento jurídico não autoriza o parcelamento unilateral da dívida reconhecida em sentença, segundo inteligência do art. 314 do Código Civil.
5. O parcelamento de obrigação depende de convenção entre as partes, nos termos dos arts. 316, 840 e 841 do Código Civil, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento ao apelo da ré.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 314, 316, 840 e 841; CPC/2015, arts. 322, § 1o; 805; 916, § 7o; 1.013, § 1o; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0729101-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19.09.2023, DJe 28.09.2023.